Tribunal: STF
Processo: HC 190242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por André Trettel, em favor de Thiago Wermelinger Xavier Franco, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC 548.363/SP.
    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (121, § 2º, II, do Código Penal)
    No presente writ o impetrante busca, em síntese, a revogação da constrição cautelar, haja vista excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Requer sua substituição por medidas cautelares diversas. 
    Este habeas corpus veio a mim distribuído por prevenção ao HC 182.429 (eDOC 5)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Com efeito, verifico que a defesa reitera questão contida nos autos do HC 182.429/SP de minha relatoria, cuja pedido neguei seguimento em em 12 de março de 2020. As petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico. 
    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011; HC 135.264/RJ, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016 e HC 139.295/SP, de minha relatoria, DJe 23.5.2017. 
    Desse modo, não conheço do presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente